Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-la a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais), a título de reparação por danos materiais relativos à soma das transferências lançadas da sua conta bancária a terceiros de forma irregular. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva da autora pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 53347603 a 53347606). Foram apresentadas contrarrazões (ID 53347820).
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente examinado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. O principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, revela-se desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Na origem, constata-se que a fraude foi decorrente de ligação para a parte autora efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco recorrente. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados.
6. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente na situação em análise. Relevante pontuar que a instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, poderia adotar procedimentos de segurança que impediriam o sucesso da fraude.
7. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
8. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 53347577, págs 5-7) que a recorrida recebeu ligação supostamente da central de atendimento do recorrente, informando que haviam realizado uma transferência em sua conta no valor de R$ 4.000,00 e que, para cancelar a referida transferência, a recorrida precisaria se dirigir até um caixa eletrônico e retirar um extrato bancário para que fosse bloqueada a senha e restituído o valor. Diante da aparente legitimidade das informações e sob orientação do suposto preposto da recorrente, a recorrida realizou procedimento no caixa eletrônico do banco. No entanto, logo após retirar o extrato, percebeu que haviam retirado quase que a totalidade dos valores que estavam em duas contas poupanças.
9. A fraude ocorreu em razão da falha no sistema de segurança do recorrente, primeiro ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários da recorrida e segundo ao permitir que terceiros movimentassem a conta poupança da recorrida. Conforme se verifica do extrato de ID. 53347577, os fraudadores realizaram 20 (vinte) transferências seguidas, todas no valor de R$ 999,00, e três operações via PIX, nos valores de R$ 1.600,00, R$ 59,00 e R$140,00, para 5 (cinco) pessoas diferentes, conforme ocorrência policial juntada em ID 159459769. Fato este que sequer é rechaçado pelo recorrente.
10. Com efeito, ficou evidenciada a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos da consumidora e efetuasse movimentações atípicas em sua conta bancária. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Precedente: (Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.)
11. Em conclusão, deve a autora ser ressarcida integralmente pelos débitos em sua conta vindicados na presente demanda.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.